Tribunal: STF
Processo: RHC 241986
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto simples. Reincidente. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Alexandre Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 867.449/SC (evento 49).



    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto simples, na forma tentada (art. 155, caput, c/c. art. 14, II , do Código Penal) (evento 5).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância. Aponta a atipicidade da conduta, porquanto o suposto delito “(a) teve conduta que não resultou em perda para a vítima, (b) com baixíssimo grau de reprovabilidade, (c) basicamente não gerou qualquer lesão a bem jurídico e (d) não representou periculosidade, como bem reconheceu o juízo de primeiro grau”. Argumenta que processos em curso não obstam a aplicação do princípio da bagatela. Aduz que “não é possível que o parâmetro de 10% do salário mínimo seja uma régua absoluta, capaz de, por si, marcar a diferença entre a existência ou não de materialidade delitiva, sem que os demais aspectos do caso concreto sejam também apreciados - muito menos quando a diferença entre o valor avaliado do bem é infimamente superior ao ‘limite’ estabelecido pela jurisprudência.”. Requer a aplicação do princípio da insignificância, para o restabelecimento da decisão de não recebimento da denúncia ante a ausência de justa causa (evento 58).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 84).



     



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 48):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR AO PERCENTUAL DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem furtado supera o percentual de 10% do salário-mínimo em vigor à época dos fatos. 



    2. Agravo Regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, destaco que a orientação deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso em sentido estrito, a fim de afastar a aplicação do princípio da insignificância e receber a denúncia, ao seguinte fundamento (evento 5):



    “No presente caso, não há margem para classificar a conduta do agente como irrelevante, porquanto o tipo penal incidente resguarda o bem jurídico ‘patrimônio’ e o item subtraído possuía o valor de R$ 150,00 em novembro do ano de 2022 (doc. 2, fl. 25, do inquérito policial). 



    É cediço que a jurisprudência dominante reputa ‘inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos’ (STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24-5-2022). 



    Na hipótese, a infração ocorreu em 2022, quando o salário mínimo somava R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais). Significa dizer que a avaliação da coisa furtada ultrapassa o valor de referência, devendo a lesão ser apurada também no âmbito penal.



    Inclusive, ‘a restituição dos objetos não interfere na conclusão a que se chega’ (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0005222-77.2017.8.24.0011, rel. Desembargador Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 12-2-2019). 



    De qualquer modo, narrou a denúncia que ‘o intento criminoso só não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, porquanto, foi flagrado pelo proprietário do edifício. Empreendendo fuga do local e abandonando os cabos no chão’ (doc. 2 da ação penal). 



    Por conseguinte, a devolução sequer foi voluntária. 



    Está presente a justa causa para o exercício da ação penal.



    Não bastasse isso, apesar de que na data dos fatos ainda não era o recorrido reincidente específico, observou o Ministério Público que ‘Carlos possui condenação, embora não transitada em julgado, nos Autos n. 0003710-26.2017.8.24.0022, pela prática do crime de furto noturno qualificado pelo concurso de pessoas; assim como nos Autos n. 0000064-85.2020.8.24.0027 pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Além disso, está sendo processado nos Autos n. 5005170-84.2022.8.24.0022 e 5008088-61.2022.8.24.0022 pela prática do crime de furto qualificado; nos Autos n. 5002431-75.2021.8.24.0022 e 5006002-20.2022.8.24.0022 pela prática do crime de furto simples; nos Autos n. 5007071-24.2021.8.24.0022, 5001551- 15.2023.8.24.0022 e 5000892-06.2023.8.24.0022 pela prática do crime de posse de droga para consumo. Aliás, encontra-se cumprindo pena no PEC n. 0002841-63.2017.8.24.0022 e 8000056- 16.2022.8.24.0022’ (doc. 2, fl. 7, do recurso em sentido estrito). 



    Outrossim, a denúncia preenche os requisitos entalhados no art. 41 do Código Penal, isto é, contém a exposição detalhada do fato criminoso, a qualificação do acusado e a classificação do delito, bem como não esbarra em falta de pressuposto processual. 



    Sem delongas, a exordial merece ser recebida.”



    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da instância anterior à compreensão de que “Conforme relatado, a controvérsia refere-se a aplicação do princípio da insignificância. Esta Corte Superior tem o entendimento acerca da inaplicabilidade do princípio da insignificância nas hipóteses em que a res furtiva for avaliada em patamar superior a 10% do salário mínimo vigente à época do delito. Na hipótese, o bem foi avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) valor que ultrapassa este patamar, pois o salário-mínimo na data dos fatos era de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), razão suficiente para o afastamento do princípio. Sobre o tema, tem-se que "[a] jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no AREsp n. 2.273.191/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). No mesmo sentido: (...).”



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, fixou-se tese no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Nesse espectro, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, como bem ressaltou o parecer ministerial, “No caso, além de o valor da res furtiva não ser pequeno - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (que era de R$ 1.212,00), o certo é que o recorrente possui uma extensa ficha criminal, respondendo (e já condenado) por diversas condutas ilícitas anteriores da mesma espécie – quatro outros furtos e um de posse de droga para consumo, além de encontrar-se cumprimento pena nos autos da PEC nº 0002841-63.2017.8.24.0022 e 8000056- 16.2022.8.24.0022 –, o que aponta para um comportamento criminoso habitual. (...). Tal realidade, como não poderia deixar de ser, inviabiliza a incidência do princípio da insignificância, na medida em que, se examinada a conduta em seu conjunto, de forma conglobante, ela representará, sim, ofensividade, expressividade e reprovabilidade suficientes para justificar a resposta penal. 16. O Plenário deste Pretório Excelso, analisando o tema, decidiu que ‘A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo ('conglobante'), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC nº 123.108, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, DJe-018 de 1°/2/2016). (...). 18. Entender-se de modo diverso, pelo exame do fato dissociado de seu agente e de todas as circunstâncias que o tangenciam, equivaleria a conceder uma espécie de salvo conduto para a prática de pequenos crimes de furto, do que poderia resultar verdadeiro caos social. 19. Não é este o escopo do Direito Penal, o qual, mesmo sob a ótica de suas políticas descriminalizadoras ou despenalizadoras visa, em verdade, apaziguar a sociedade, e não gerar situação de insegurança com a permissão de reiterados furtos insignificantes. 20. Quanto à alegação de inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, uma vez que a res furtiva foi restituída à vítima, deve-se destacar que a restituição do bem subtraído não exclui o crime, constituindo apenas circunstância atenuante, a teor do artigo 65, II, “b”, do Código Penal. 21. Assim, considerando a reprovabilidade da conduta do recorrente, tem-se como inviável o estancamento prematuro da ação penal, sendo imprescindível o seu prosseguimento com vistas à completa elucidação dos fatos relatados nos autos.” (evento 84).



    Nesse prisma, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Paciente, não tem lugar o princípio da insignificância, pois “O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.” (HC 133.252/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma , DJe 08.4.2016); Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator